Tribunal: TJBA
Processo: 8035700-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035700-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ CAMINHA DE CASTRO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS GUIMARAES CAMINHA DE CASTRO

AGRAVADO: RADIO CLUBE DE CONQUISTA LTDA - ME

Advogado(s)
:
CARLOS RONALDO MONTEIRO DE BARROS, CELIO CELLI DE OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE DAS PARTES, INÉPCIA DA INICIAL, VALOR DA CAUSA, COMPETÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial e Registros Públicos da Comarca de Vitória da Conquista, que saneou o feito, reconhecendo a legitimidade das partes e resolvendo demais questões processuais preliminares.

2. Os agravantes alegam a incompetência do foro de Vitória da Conquista, sob o argumento de que a ação pessoal deve ser processada no foro do domicílio do réu, sendo irrelevante a inclusão de litisconsorte facultativo domiciliado na referida Comarca.

3. Contestam o valor da causa fixado em R$ 1.000,00, defendendo que o pedido envolve a alienação de bens imóveis da Agravada, avaliados em R$ 1.400.000,00.

4. Apontam ausência de demonstrações contábeis e documentos essenciais para a propositura da ação, o que configuraria inépcia da inicial.

5. Aduzem ilegitimidade ativa da Agravada para pleitear interesses de terceiros e nulidade da audiência de conciliação por ausência de poderes do representante da autora.

6. Postulam, ao final, o provimento do agravo para o acolhimento das preliminares.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste no cabimento do agravo de instrumento contra decisão saneadora que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, além da aplicação da taxatividade mitigada do referido dispositivo, conforme entendimento do STJ no Tema 988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo para cabimento de agravo de instrumento, restringindo-se a decisões interlocutórias expressamente elencadas.

9. A jurisprudência pacificada pelo STJ, no Tema 988, reconhece a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, permitindo agravo de instrumento em hipóteses excepcionais, quando a ausência de recurso imediato poderia causar inutilidade na futura discussão.

10. No caso,
os capítulos da
decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, inépcia da inicial e impugnação ao valor da causa, além de não constarem do rol taxativo do artigo 1.015, do CPC, não caracterizam urgência justificadora do agravo de instrumento. Por outro lado, a rejeição do pedido de inclusão de litisconsorte e da exceção de incompetência territorial permitem o conhecimento em parte do recurso.

11. O recurso não é cabível sob o fundamento da taxatividade mitigada, pois não se vislumbra inutilidade do julgamento futuro em eventual recurso de apelação, conforme precedentes do STJ e de tribunais estaduais.

12. Relativamente à inclusão dos credores no polo passivo, argumenta-se que o interesse econômico dos credores não constitui, por si só, vínculo jurídico necessário para compor o polo passivo da ação.

13. É correta a manutenção da competência no foro de Vitória da Conquista, em razão do domicílio de um dos réus, conforme o art. 46, §4º, do CPC.

14. A argumentação de que o litisconsórcio facultativo afastaria a incidência do artigo 46, § 4º, do CPC, também não se sustenta, pois nada há na norma processual que se faça presumir a mudança da regra de competência em razão da obrigatoriedade da formação do litisconsórcio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se a decisão de primeiro grau.

16. Tese de julgamento : "O agravo de instrumento contra decisão saneadora é incabível fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC, salvo demonstração de urgência pela inutilidade de julgamento futuro em sede de apelação, conforme taxatividade mitigada do referido dispositivo".

Dispositivos relevantes citados

- Código de Processo Civil, arts. 46, §4º; 342, II; 344, §8º; 485, §3º; 1.015.

Jurisprudência relevante citada

- STJ, REsp 1.696.396/MT, Min. Nancy Andrighi (Tema 988).

- TJ-SP, AI 2085935-71.2023.8.26.0000.

- TJ-RS, AI 50864971920238217000.

- TJ-MG, AI 10000210948790001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8035700-46.2024.8.05.0000
, tendo como agravante
LUIZ CAMINHA DE CASTRO

e agravad
a

RADIO CLUBE DE CONQUISTA LTDA – ME
,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível,
à unanimidade de votos, em
conhecer
em parte
e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .